Tribunal: TJMT
Processo: 1008592-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008592-80.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DORNELY CARLOS BEDIN - CPF: 588.997.319-34 (EMBARGANTE), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAURA CAROLINE DAMO CARDOSO - CPF: 044.955.561-50 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), VINICIUS HENRIQUE MASUTTI - CPF: 025.485.321-86 (EMBARGADO), DORNELY CARLOS BEDIN - CPF: 588.997.319-34 (EMBARGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAURA CAROLINE DAMO CARDOSO - CPF: 044.955.561-50 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), VINICIUS HENRIQUE MASUTTI - CPF: 025.485.321-86 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, COM EFEITOS INFRINGENTES, E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR DORNELY CARLOS BEDIN, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS POR
CAUSA MORTIS
. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO PARCIALMENTE CONSTATADA. ERRO DE PREMISSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DA SEGURADORA/DENUNCIADA PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES
.
RECURSO DO REQUERIDO/DENUNCIANTE PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Dois Recursos de Embargos de Declaração opostos por Seguradora denunciada à lide e pelo Segurado, denunciante, em virtude de Acórdão que, ao julgar Recursos de Apelação, manteve a condenação do condutor por atropelamento com resultado morte, reconheceu a responsabilidade direta e solidária da Seguradora denunciada e fixou limite de cobertura securitária. A Seguradora sustenta contradição e omissão quanto à utilização da cobertura de danos corporais para satisfação da indenização por danos morais, bem como quanto aos consectários legais da condenação. O Requerido/Denunciante alega omissão quanto ao enfrentamento das teses de insuficiência probatória, inexistência de culpa, culpa concorrente da vítima, critérios de atualização da condenação securitária e honorários recursais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o Acórdão incorreu em erro de premissa quanto ao limite da cobertura securitária por danos morais; (ii) se houve omissão quanto aos consectários legais da condenação; (iii) se subsiste omissão no exame das teses defensivas relativas à responsabilidade civil do condutor; e (iv) se há contradição quanto aos honorários recursais fixados na lide secundária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração admitem, excepcionalmente, efeitos modificativos para correção de premissa equivocada determinante ao resultado do julgamento, inclusive de ofício.

4. Existindo cobertura securitária autônoma e específica para danos morais, com limite próprio de R$ 50.000,00, inviável a utilização da cobertura de danos corporais como complemento da verba moral, nos termos da orientação atual do Superior Tribunal de Justiça e dos arts. 757, 760 e 781 do Código Civil.

5. Configurada omissão quanto aos consectários legais, impõe-se adequação do julgado para estabelecer a incidência da taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei n.o 14.905/2024 e, posteriormente, observância da sistemática prevista no art. 406 do Código Civil, contando-se a mora da Seguradora da data de sua citação na lide secundária.

6. Inexiste omissão quanto às alegações do Requerido/Denunciante quando o Colegiado enfrentou expressamente a suficiência da prova técnica, as limitações periciais, a prova oral, a culpa exclusiva, a culpa concorrente e o nexo causal, concluindo que a vítima estava em travessia visível ao condutor e que o acidente poderia ser evitado mediante observância do dever de cautela previsto no art. 28 do CTB.

7. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura vício integrativo. O Recurso de Embargos de Declaração não é o meio processual adequado para rediscussão do mérito.

8. Corrigido o capítulo referente ao limite da cobertura securitária, permanece o reconhecimento de provimento apenas parcial do Recurso anteriormente interposto pelo Requerido/Denunciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Seguradora parcialmente acolhido, com efeitos infringentes, para corrigir erro de premissa e suprir omissão. Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Requerido/Denunciante parcialmente acolhido, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão.

Tese de julgamento
: “1. É cabível, em Embargos de Declaração, a correção, de ofício, de premissa equivocada determinante ao resultado do julgamento, com atribuição de efeitos infringentes quando necessária. 2. Existindo cobertura securitária autônoma e limite específico para danos morais, inviável a utilização da cobertura de danos corporais para ampliar indenização da mesma natureza. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria expressamente apreciada no Acórdão embargado. 4. Os consectários legais da condenação podem ser adequados de ofício, por constituírem matéria de ordem pública.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, 757, 760, 781, 927, 944 e 945; CTB, arts. 28, 85 e 90; CPC, arts. 371, 373, I, 489, §1o, IV, 926, 927, III, 1.022, 1.039 e 1.040; CF, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 402, 537 e 632; Tema 1368; EDcl no AgInt no REsp n. 1.585.723/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 28/10/2024; EDcl no REsp n. 1.993.939/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 02/03/2026; REsp n. 2.104.161/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/03/2026; EDcl no AREsp n. 2.812.709/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN 12/02/2026; AREsp n. 3.077.862/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN 27/03/2026; AgInt no AREsp n. 1.155.388/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/04/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
e por
Dornely Carlos Bedin
, em virtude do Acórdão de Id. 353050858, que desproveu o Recurso de Apelação interposto por
Laura Caroline Damo Cardoso
e
Vinícius Henrique Masutti
,

e proveu parcialmente o Apelo manejado pelo segundo Embargante.

A Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros sustenta omissão e contradição quanto aos limites de sua responsabilidade securitária.

Afirma que o Acórdão deixou de apreciar cláusula expressa da apólice (Cláusula 56 – IS RCF Danos Morais), segundo a qual a cobertura para danos morais foi contratada de forma específica e autônoma, no limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), razão pela qual esse é o único parâmetro aplicável à condenação dessa natureza.

Alega que, ao admitir a utilização do limite da cobertura de danos corporais a terceiros, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sem prejuízo da cobertura específica para danos morais, o Colegiado, indevidamente, autorizou a soma de garantias securitárias, em descompasso com os artigos 757 e 760 do Código Civil, com o Enunciado 402 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e com precedentes daquela Corte Superior.

Requer, assim, o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para limitar sua responsabilidade ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) previsto para danos morais.

Sustenta, ainda, omissão quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação.

Assevera que, com o advento da Lei n.o 14.905/2024 e do julgamento do Tema n.o 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, a atualização das verbas condenatórias deve observar a incidência do IPCA até o termo inicial da mora da Seguradora e, a partir de então, a aplicação exclusiva da Taxa Legal (SELIC deduzido o IPCA), englobando correção monetária e juros moratórios.

Pugna que seja suprida a alegada omissão, com a adequação do Acórdão a esse entendimento.

Ao final, almeja o prequestionamento dos artigos 489, § 1o, IV, 926, 927, III, 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 389, parágrafo único, 406, 757 e 760 do Código Civil, para fins de interposição de Recursos às instâncias superiores.

O segundo Embargante, por sua vez, aduz que o Acórdão é omisso no que tange à análise crítica da prova pericial produzida nos autos e nos processos conexos.

Afirma que, nas razões da Apelação, demonstrou inexistirem elementos técnicos contemporâneos ao acidente, a exemplo da velocidade do veículo, ponto de impacto e distância de projeção da vítima, além de os próprios laudos reconhecerem limitações metodológicas e impossibilidade de reconstrução precisa da dinâmica do evento.

Alega que o Colegiado se limitou a reproduzir fundamentos da sentença, sem enfrentar as impugnações dirigidas ao laudo pericial utilizado, tampouco analisar o parecer técnico elaborado por Gustavo Nuss nos autos conexos e as considerações do assistente técnico, razão pela qual requer seja suprida a omissão, com reapreciação da prova técnica e do nexo causal atribuído à sua conduta.

Sustenta que o julgado também é omisso quanto ao não reconhecimento da culpa concorrente da vítima.

Assevera que a Câmara afastou a prova testemunhal de forma genérica, ao qualificar como subjetiva a afirmação de que a pedestre atravessou a via sem a devida cautela, sem, contudo, indicar fundamentos concretos para desconsiderar tal elemento probatório.

Com isso, pugna pelo pronunciamento expresso acerca da aplicação dos artigos 371 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.

Aduz, também, que há omissão quanto aos critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios na lide secundária.

Afirma que, por se tratar de consectários legais e matéria de ordem pública, o Tribunal deveria fixar expressamente que a correção monetária da cobertura securitária incide pelo IPCA desde a data do contrato, nos termos do Verbete 632 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e que os juros de mora de 1% ao mês fluem a partir da citação da Seguradora na lide secundária, quando constituída em mora.

Por fim, aponta contradição no julgado quanto aos honorários advocatícios recursais da lide secundária.

De acordo com o Embargante, embora a Câmara tenha consignado provimento parcial do Recurso de Apelação, no tocante à lide secundária todos os pedidos recursais foram acolhidos, razão pela qual entende devida a majoração da verba honorária prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Pugna, portanto, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões e contradição apontadas, com pronunciamento expresso sobre os artigos 186, 927, 944 e 945 do Código Civil; artigos 28, 85 e 90 do Código de Trânsito Brasileiro; artigos 371, 373, I, 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento.

Manifestação da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros no Id. 357984863, de Dornely Carlos Bedin no Id. 358046873, e de Laura Caroline Damo Cardoso e Vinícius Henrique Masutti nos Ids. 358113858 e 358113863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que os Embargados
Laura Caroline Damo Cardoso
e
Vinícius Henrique Masutti
ajuizaram Ação de Indenização por Danos Morais por
Causa Mortis
em face do Embargante
Dornely Carlos Bendin
, em virtude do atropelamento e óbito da genitora
Adriana Maria Damo
.

Citado, o Requerido apresentou contestação em que alegou conexão com a Ação n.o 1000927-16.2018.8.11.0040, ajuizada por outro filho da
de cujus
, rechaçou as alegações iniciais e pediu pela improcedência dos pedidos.

Na peça de defesa, também denunciou a Embargante
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
à lide.

A Seguradora compareceu espontaneamente nos autos e apresentou contestação, na qual também alegou conexão com a demanda ajuizada por M.C., filho da vítima, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, que sua condenação ficasse restrita aos limites da apólice contratada pelo segurado.

Reconhecida a conexão entre as demandas, a Juíza singular declinou da competência.

Os autos

foram associados e instruídos em conjunto, com realização de prova pericial de reconstrução da dinâmica do sinistro, colheita de depoimento pessoal do Requerido e oitiva de testemunhas.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais.

Em sentença una, a Juíza singular julgou as duas Ações associadas. Julgou procedentes os pedidos iniciais, fixando pensionamento indenizatório em favor de M.C., correspondente a 2/3 dos rendimentos da mãe falecida, no valor de R$ 2.308,90, desde o óbito (01/10/2017) até que complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, cujo saldo pendente deverá ser corrigido pelo INPC a partir de cada vencimento.

Quanto aos danos morais, condenou o Requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada filho da vítima (M.C., Laura Caroline Damo Cardoso e Vinícius Henrique Masutti), corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Ressalvou que os valores eventualmente recebidos a título de DPVAT, uma vez comprovado o pagamento, deverão ser deduzidos do montante indenizatório, e condenou o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

No tocante à lide secundária, julgou procedente a denunciação da lide e condenou a Seguradora a ressarcir o Denunciante pelos valores que este desembolsar a título de indenização, observados os limites previstos na apólice.

Ao final, condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da cobertura securitária.

Os Autores desta demanda, Laura Caroline Damo Cardoso e Vinícius Henrique Masutti, interpuseram Recurso de Apelação em que pugnaram pela majoração do
quantum
indenizatório.

O Requerido Dornely Carlos Bedin também recorreu da sentença. Nas suas razões, reiterou as teses de ausência de culpa, culpa exclusiva ou concorrente da vítima e insurgiu-se quanto aos limites da condenação securitária e à forma de responsabilização da denunciada.

Esta Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu o Recurso dos Autores e deu parcial provimento ao Recurso de Dornely Carlos Bedin.

Reconheceu a responsabilidade direta e solidária da Seguradora denunciada perante os Autores e declarou que o limite aplicável à cobertura da indenização por danos morais fixada na sentença é o da cobertura de danos corporais a terceiros, equivalente a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sem prejuízo da cobertura autônoma para danos morais (R$ 50.000,00), conforme a apólice contratada.

Considerando que o Recurso interposto por Dornely Carlos Bedin foi desprovido em relação à lide principal, a Câmara majorou os honorários advocatícios recursais em favor dos patronos dos Autores para 12% sobre o valor atualizado das condenações.

Não majorou os honorários em relação à lide secundária, porquanto, obteve provimento parcial.

A Seguradora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros e Dornely Carlos Bedin opuseram Embargos de Declaração.

Do Recurso da Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros:

A Seguradora afirma que, ao reconhecer a incidência do limite da cobertura de danos corporais a terceiros (R$ 250.000,00) para satisfação da indenização por danos morais, sem afastar a cobertura autônoma de danos morais (R$ 50.000,00), o Colegiado, indevidamente, autorizou a soma das garantias securitárias, em desacordo com a apólice e com os artigos 757 e 760 do Código Civil.

Aduz que, diante da previsão específica para danos morais, este é o único limite aplicável ao ressarcimento dessa espécie de prejuízo.

Relembra o teor do Enunciado Sumular 402 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes daquela Corte e aponta contradição interna, sob a tese de que a Câmara reconheceu orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mas concluiu que a simples existência de rubrica autônoma para danos morais não afasta a utilização da cobertura de danos corporais.

Pois bem.

De início, convém registrar que, a jurisprudência da
“Corte Superior é firme no sentido de que, em caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento.”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.585.723/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Conforme exposto, no Acórdão embargado, a Câmara reconheceu que a cobertura de danos corporais a terceiros, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), abrange a indenização por danos morais,
“sem prejuízo da cobertura autônoma para danos morais (R$ 50.000,00)”
. Contudo, a leitura conjunta da apólice, das condições gerais do seguro e da orientação atual do Superior Tribunal de Justiça conduz a conclusão diversa.

Na Apólice, constam coberturas separadas, com limites próprios:

Danos Materiais a Terceiros — R$ 250.000,00

Danos Corporais a Terceiros — R$ 250.000,00

Danos Morais — R$ 50.000,00

As condições gerais também separam as garantias.

A cobertura RCF-V estabelece que existem
“Limites Máximos de Indenizações distintos, independentes e incomunicáveis”
para danos materiais e danos corporais.

Quanto aos danos corporais, o manual delimita a garantia às reclamações envolvendo
“lesões físicas à pessoa”
, relativas à
“morte, invalidez e despesas médicas e hospitalares”
, incluído eventual pensionamento e prejuízos financeiros decorrentes desses eventos.

Em capítulo próprio, a cobertura adicional de danos morais, Cláusula n.o 56, prevê que
“fica garantido ao Segurado o reembolso da indenização por danos morais causados a terceiros”
, respeitado o limite máximo estipulado na apólice para danos morais.

Portanto, na hipótese, a apólice não contém apenas cobertura genérica de danos corporais ou pessoais. Há previsão autônoma e específica para danos morais, com limite próprio de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Essa circunstância afasta a aplicação da cobertura de danos corporais como reforço ou complemento da verba moral.

Conforme registrado no Acórdão embargado, de fato, o STJ entende que, em contratos de seguro, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais abrange os danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão
. Aquela orientação seguia estritamente o que dispõe o Verbete Sumular n. 402 Súmula 402 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”
.

A interpretação atual das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, contudo, é no sentido de que, havendo rubrica autônoma e limite específico para danos morais, não se admite a utilização da cobertura de danos corporais para ampliar o teto indenizatório.

A Terceira Turma, no EDcl no REsp n.o 1.993.939/PR, de relatoria do Ministro Humberto Martins, julgado em 02/03/2026, assentou que
“a previsão de limites individualizados para danos corporais e danos morais em contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo é suficiente para delimitar o risco assumido pela seguradora, não se admitindo a cumulação das coberturas, em consonância com a Súmula 402/STJ e com os arts. 757 e 781 do Código Civil”
.

No mesmo sentido, a Quarta Turma, no REsp n.o 2.104.161/PR, relatado pelo Ministro Raul Araújo e julgado em 16/03/2026, concluiu que “
a obrigação do segurador restringe-se aos riscos predeterminados e aos limites da garantia fixados no contrato”
, de modo que
“a existência de cláusula autônoma para danos morais veda a utilização da cobertura de danos corporais para complementar a indenização”
.

Assim, as duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça responsáveis pelo julgamento das matérias de Direito Privado adotam a mesma compreensão: a existência de cobertura específica para danos morais, com capital segurado próprio, impede a cumulação com a cobertura de danos corporais para a mesma espécie de prejuízo. Somente se inexistir, no contrato de seguro, cláusula específica para danos morais, é que se presumem incluídos nas cláusulas genéricas que se referem a danos corporais ou danos pessoais.

Não há dúvida:

(...) 7.
A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo cláusula específica para danos morais, a indenização correspondente deve ser limitada ao valor nela estipulado, conforme os arts. 757, 760 e 781 do Código Civil.

8.
A Súmula 402/STJ aplica-se apenas quando o contrato não prevê cobertura autônoma para danos morais, admitindo sua inclusão na cobertura de danos pessoais/corporais
.
(EDcl no AREsp n. 2.812.709/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026).

Nesse contexto, é necessário reconhecer, de ofício, a existência de vício no Acórdão embargado, pois o Acórdão partiu da premissa equivocada de que a indenização por danos morais pode alcançar o limite de danos corporais a terceiros, sem prejuízo da cobertura autônoma de danos morais. Tal entendimento, além de contrariar o contrato firmado entre as partes, vai frontalmente de encontro com a atual orientação da Corte Superior, gera indevida soma de garantias securitárias e amplia o risco assumido pela Seguradora para além dos limites pactuados.

Logo, neste capítulo, o Acórdão embargado deve ser corrigido, para estabelecer que a responsabilidade da Seguradora, quanto à indenização por danos morais, fica limitada à cobertura específica prevista na apólice, no valor de R$ 50.000,00, afastada a utilização da cobertura de danos corporais a terceiros para complemento dessa verba.

A Embargante também alega omissão quanto aos consectários legais da condenação.

Argumenta que, após a Lei n.o 14.905/2024 e à luz do Tema n.o 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, a atualização do débito deve observar o IPCA até o início da mora da seguradora e, a partir de então, a incidência exclusiva da taxa legal (SELIC, com dedução do IPCA), abrangendo correção monetária e juros moratórios.

Relembro que, na sentença, a Juíza
a quo
determinou que a indenização por dano moral deverá ser corrigida pelo INPC desde o arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

A Seguradora Embargante não recorreu daquele
decisum
.

Não houve manifestação sobre os consectários legais no Acórdão embargado.

De acordo com o STJ,
"a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação.”
(AREsp n. 3.077.862/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 27/3/2026).

Desse modo, ainda que a Embargante não tenha recorrido da sentença, a matéria devolvida neste Integrativo deve ser analisada por este Colegiado.

Sabe-se que, em 20/10/2025, o STJ fixou a seguinte tese jurídica no Tema 1368:

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A partir dessa orientação, impõe-se reconhecer que o regime fixado na sentença e mantido no Acórdão, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, não se harmoniza com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, ao interpretar o artigo 406 do Código Civil, a Corte Especial deixou assentado que a taxa SELIC constitui o parâmetro legal aplicável às dívidas civis, justamente por englobar, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, o que afasta a adoção cumulativa de critérios distintos.

Além disso, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça passou a estabelecer distinção quanto ao regime aplicável após a entrada em vigor da Lei n.o 14.905/2024, de modo que:

(i) até a vigência do referido diploma legal, deve incidir a taxa SELIC como índice único, abrangendo correção monetária e juros de mora;

(ii) a partir de então, a atualização deve observar a sistemática legal superveniente, com correção monetária e juros definidos nos termos da nova disciplina normativa.

Nesse contexto, evidencia-se a omissão do Acórdão embargado, que deixou de enfrentar a incidência do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, limitando-se a manter, de forma implícita, critérios incompatíveis com a orientação atual daquela Corte.

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para adequar os consectários legais da condenação, de modo a estabelecer que, até a entrada em vigor da Lei n.o 14.905/2024, deverá incidir a taxa SELIC como índice único,
abrangendo juros de mora e correção monetária
. A partir da vigência do referido diploma legal, a atualização do débito deverá observar a sistemática nele prevista, nos termos do art. 406 do Código Civil.

O termo inicial da SELIC, em relação à Embargante conta-se da citação, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é no sentido de que a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado.”
(AgInt no AREsp n. 1.155.388/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 19/4/2018).

Dos Embargos de Declaração opostos por Dornely Carlos Bedin:

Este Embargante alega que o Colegiado não enfrentou as teses centrais deduzidas na Apelação quanto à responsabilidade civil pelo acidente de trânsito.

Sustenta inexistir prova técnica para imputar-lhe culpa exclusiva, pois não houve perícia contemporânea ao sinistro e inexistem dados essenciais, a exemplo da velocidade do veículo, do ponto de impacto e da distância de projeção da vítima.

Afirma que os laudos reconheceram a impossibilidade de reconstrução precisa da dinâmica do acidente, e foram elaborados com base em suposições.

Argumenta que o Acórdão apenas reproduziu fundamentos da sentença, sem examinar criticamente tais fragilidades técnicas.

Aduz, ainda, que não houve análise do laudo pericial produzido na Ação conexa, tampouco das observações apresentadas pelo assistente técnico, elementos que, segundo afirma, afastam a conclusão de que agiu com culpa.

Verbera que a simples circunstância de a vítima estar sobre a pista não autoriza presunção automática de culpa do condutor, pois é indispensável demonstração concreta de imprudência, negligência ou imperícia.

Ainda sustenta omissão quanto ao pedido de reconhecimento da culpa concorrente da vítima. Afirma que a prova testemunhal indica travessia sem a devida cautela, tese que, no seu entender, foi afastada genericamente, sem fundamentação específica, em afronta aos artigos 371 e 489, §1o, IV, do CPC.

Basta a leitura do Acórdão embargado para constatar que os argumentos do Embargante não comportam acolhida.

Com efeito, a Câmara examinou expressamente a alegação de fragilidade do acervo probatório, registrando que a defesa sustentou inexistência de investigação técnica contemporânea, ausência de medições, falta de dados objetivos e limitações metodológicas dos laudos produzidos.

Em seguida, o Colegiado apreciou tais insurgências e concluiu que, mesmo diante das limitações reconhecidas, a prova técnica é suficiente quanto aos pontos essenciais ao julgamento.

Consta expressamente do Acórdão que a perícia judicial, embora sem precisão matemática absoluta quanto à velocidade empreendida e ao ponto exato da colisão, foi conclusiva em dois aspectos centrais:

1o) A vítima encontrava-se em travessia sobre o leito carroçável e em campo de visão do condutor em momento anterior ao impacto; e

2o) O acidente poderia ter sido evitado caso o motorista houvesse observado os deveres de cautela previstos no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ou seja, o Colegiado não ignorou a insurgência; apenas a rejeitou.

No que tange aos laudos, consta de forma expressa no
decisum
recorrido, que a defesa do Embargante impugnou a metodologia pericial e apontou supostos vícios técnicos, mas concluiu que isso não é suficiente para afastar a premissa fática firmada pela sentença, construída a partir da análise conjunta do vídeo do atropelamento, do laudo pericial judicial e da prova oral colhida em audiência.

Portanto, não há falar em silêncio judicial, e sim em valoração desfavorável ao Recorrente.

Muito menos há falar que o Acórdão apenas repetiu a sentença.

A leitura do voto condutor evidencia fundamentação autônoma, com capítulos próprios e desenvolvimento argumentativo específico acerca da responsabilidade civil subjetiva, dos deveres do condutor previstos nos artigos 28 e 29, §2o, do CTB, da suficiência das provas produzidas, da culpa exclusiva, da culpa concorrente e da lide secundária.

Assim, há motivação específica e desenvolvimento argumentativo próprio e não mera reprodução da sentença.

No que tange à prova produzida na Ação conexa, o fato de no voto condutor não constar expressamente tal prova, não configura omissão, pois é assente na jurisprudência, e cediço pelos Operadores do Direito, que o julgador não é obrigado a responder um a um todos os argumentos da parte, desde que enfrente a controvérsia central e apresente fundamento suficiente.

Em outros termos, o livre convencimento motivado do Julgador é exercido com base nas provas constantes dos autos, não sendo obrigatória a menção expressa de todas as provas produzidas.

Se não bastasse, o laudo produzido nos autos conexos e as observações do assistente técnico foram considerados no contexto probatório global, porém não afastam as conclusões da perícia judicial, tampouco infirmam o vídeo e a prova oral, razão pela qual não alteram o juízo de culpa firmado no Acórdão.

Ademais, diferentemente do que quer fazer crer o Embargante, o Colegiado não presumiu sua culpa pelo simples fato de a vítima estar na pista.

Ao contrário, está expressamente assentado que a responsabilidade decorre da possibilidade de visualização prévia da pedestre, da falha no dever de atenção, da ausência de cautela em área urbana de grande fluxo de pessoas e da concreta possibilidade de evitar a colisão.

Portanto, o Acórdão está fundado em conduta culposa concreta, e não em presunção automática.

Por fim, também não procede a alegada omissão quanto à concorrência de culpa ou quanto à prova testemunhal.

Aliás, no voto condutor há tópico específico intitulado “Tese subsidiária de culpa concorrente da vítima”, no qual o Colegiado consignou a inexistência de prova de comportamento manifestamente imprudente da vítima, pois a travessia fora da faixa, por si só, não configura culpa concorrente.

Também está consignado que o local possuía intenso fluxo de pedestres e que o condutor detinha plenas condições visuais de perceber a travessia, circunstâncias incompatíveis com a tese de concorrência causal relevante por parte da vítima.

Registrou-se, ainda, que o Embargante tinha plenas condições visuais de perceber a pedestre e que depoimento testemunhal (“atravessou sem olhar”) consiste em percepção subjetiva isolada e insuficiente.

Ou seja, houve enfrentamento expresso da tese e da prova oral.

Em resumo: No Acórdão, a Câmara apreciou de forma clara, expressa e fundamentadamente, a suficiência da prova técnica, as limitações periciais, a prova oral, a culpa exclusiva, a culpa concorrente, o nexo causal e o fundamento jurídico da responsabilidade.

Nessa esteira, não há falar em afronta ao artigo 371 do CPC, pois as provas foram valoradas motivadamente, tampouco em violação ao artigo 489, §1o, IV, uma vez que os argumentos potencialmente aptos a infirmar a conclusão adotada foram examinados e rejeitados de forma expressa.

O que existe, na verdade, é o inconformismo com a conclusão adotada e a tentativa de rediscussão do mérito recursal, providência incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

O Embargante também aponta omissão quanto aos consectários legais da condenação na lide secundária.

Aduz que deve haver definição expressa de que a correção monetária da cobertura securitária incida desde a data da apólice/ajuste, com base na Súmula 632 do STJ e que os juros de mora de 1% ao mês incidam desde a citação da Seguradora denunciada à lide.

Argumenta tratar-se de matéria de ordem pública, passível de fixação de ofício.

Neste capítulo, em parte assiste razão ao Embargante.

De fato, o Acórdão embargado não definiu expressamente os critérios de atualização da obrigação da Seguradora na lide secundária. Contudo, os critérios não são aqueles pretendidos pelo Embargante, pois, conforme já reconhecido no exame dos Embargos opostos pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, a condenação deve observar a taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei n.o 14.905/2024 e, a partir de então, a sistemática prevista na nova redação do art. 406 do Código Civil. Em relação à Seguradora denunciada, o termo inicial da mora é a data de sua citação na lide secundária.

Ao arremate, não assiste razão ao Embargante quanto à alegada contradição relativa aos honorários recursais na lide secundária. Embora, no Acórdão embargado, tenha sido reconhecida a responsabilidade direta e solidária da Seguradora e que os danos morais são englobados pelos danos pessoais, neste voto corrige-se o capítulo relativo ao limite da cobertura securitária, para estabelecer que a indenização por danos morais deve observar a cobertura específica prevista na apólice, no valor de R$ 50.000,00, afastada a utilização da cobertura de danos corporais a terceiros.

Portanto, não subsiste a premissa de que todos os pedidos formulados pelo Embargante na lide secundária foram integralmente acolhidos, o que impõe a compreensão de provimento parcial, inexistindo contradição ou fundamento para majoração dos honorários recursais em seu favor.

Ante o exposto,
acolho parcialmente o Recurso de Embargos de Declaração opostos por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, com atribuição de efeitos infringentes
, corrijo, de ofício, a premissa equivocada e supro a omissão quanto aos consectários legais:

a) estabeleço que a responsabilidade da Seguradora, quanto à indenização por danos morais, limita-se à cobertura específica prevista na apólice, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), afastada a utilização da cobertura de danos corporais a terceiros para complemento dessa verba; e

b) quanto à condenação imposta à Seguradora na lide secundária, até a entrada em vigor da Lei n.o 14.905/2024, incidirá a taxa SELIC como índice único, abrangendo correção monetária e juros de mora, observando-se, a partir de então, a sistemática prevista no art. 406 do Código Civil, tendo como termo inicial da mora a data da citação da denunciada à lide.

Acolho parcialmente o Recurso de Embargos de Declaração opostos por Dornely Carlos Bedin, sem efeitos modificativos
, apenas para suprir omissão referente aos consectários legais da condenação securitária, os quais observarão os mesmos critérios acima fixados, rejeitando-se os demais argumentos deduzidos no Integrativo.

Mantidos, todos os demais termos do Acórdão embargado.

Consideram-se examinados, para fins de prequestionamento, os arts. 186, 389, parágrafo único, 406, 757, 760, 781, 927, 944 e 945 do Código Civil; arts. 28, 85 e 90 do Código de Trânsito Brasileiro; arts. 371, 373, I, 489, § 1o, IV, 926, 927, III, 1.022, 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil; e art. 5o, LV, da Constituição Federal, na medida necessária ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026